Tribunal: TJDFT
Processo: 0703064-34.2021.8.07.0013
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. USO DE ARMA BRANCA. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. AUDIÊNCIA REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA. NECESSIDADE DE OUTRAS PROVAS COLHIDAS NA FASE JUDICIAL. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO.
1. Não comprovado o alegado risco de dano irreparável ao menor, rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta pela Defesa. Inteligência do art. 215 do ECA.
2. Ainda que no Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA não exista expressa disposição acerca da realização de audiência por videoconferência, a regra do CPP é aplicável, inclusive para resguardar os princípios processuais contidos em ambas as leis. Não demonstrado qualquer prejuízo à Defesa, não pode ser acolhido o pedido de nulidade.
3. Em julgados recentes, o c. Superior Tribunal de Justiça vem alinhando o entendimento de que “o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa".
4. O reconhecimento de pessoa por fotografia, além de seguir as formalidades legais, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento presencial, não podendo servir como única prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo.
5. A despeito da especial relevância da palavra da vítima nos crimes contra o patrimônio, esta é condicionada à presença de outros elementos de prova capazes de demonstrar a autoria imputada ao menor.
6. Inexistindo elementos probatórios, além da palavra de uma das vítimas na fase policial, aptos a comprovar a autoria do ato infracional, resta evidenciada a insuficiência de provas para a condenação, razão pela qual se impõe a absolvição do menor, em observância ao princípio do in dubio pro reo com base no art. 386, VII, do CPP.
7. Preliminares rejeitadas. Recurso provido.